Tribunal: TCU
Processo: 012.829/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9853/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de solicitação, encaminhada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (peça 22), de prorrogação dos prazos fixados para atendimento das determinações expedidas pelos subitens 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 3462/2023-TCU-Primeira Câmara . Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea 'e', do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e conceder-lhe mais 30 (trinta) dias, contados da data desta deliberação e independentemente de notificação, para atendimento integral das determinações dos subitens 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 3462/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.829/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.